Tribunal: TJDFT
Processo: 0752880-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NOME. CLAÚSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. RECONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. BANDEIRA. CARTÃO. SOLIDARIEDADE. FORNECEDORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré e julgou improcedente seus pedidos iniciais, consistentes no desbloqueio do seu cartão de crédito e na condenação das recorridas a uma indenização por danos morais. Requer seja reconhecida a responsabilidade solidária das recorridas e a procedência dos pedidos iniciais.
3. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Isso porque, aos olhos do consumidor, integram a cadeia de prestação do serviço relativa ao cartão de crédito fornecido, razão pela qual respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Nesse contexto, não há óbice de que a instituição bancária e a responsável pela bandeira do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente. Demais disso, a responsável pela bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços, na medida em que aufere vantagem financeira pelo uso do cartão, sendo sua participação imprescindível para a correta operacionalização da compra. Desta forma, possui a ré/recorrida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Legitimidade da ré, segunda recorrida, reconhecida.
4. Em contrarrazões, o réu impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. A teor do disposto no § 3.o, do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, tendo em vista a sua declaração de hipossuficiência econômica, rejeita-se a impugnação ao benefício.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
7. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
8. Consta dos autos que a autora foi surpreendida com o bloqueio de linha de crédito no seu cartão, de forma unilateral, sem prévia comunicação, apurando-se, posteriormente, que o aludido bloqueio ocorreu em razão da negativação de seu nome, por outro estabelecimento comercial.
9. Infere-se que apesar de o bloqueio encontrar fundamento em cláusula contratual (15.1- ID 15572105, pag.12) no qual se extrai que, em caso de restrição (ID 15572103, pags.1 e 2), poderá haver bloqueio do cartão de crédito, ficando sua liberação condicionada à baixa da restrição, o bloqueio, contudo, deve ocorrer de forma a não prejudicar o cliente que merece a devida explicação para o fato e com prévia comunicação. Precedentes: Acórdão 1253595, 2a Turma Recursal. Rel. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 01/06/2020; Acórdão 1036240, Rel. Mara Silda Nunes de Almedida, 1a Turma recursal, Dje 17/08/2017
10. O Banco réu, em que pese ter comprovada a restrição no nome da consumidora, não comprovou tê-la informada previamente do bloqueio do cartão, ônus que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, CPC.
11. Destarte, reconhecida a defeituosa prestação de serviço, consistente no bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação à consumidora (adimplente perante a instituição financeira), é de se julgar procedentes os pedidos iniciais.
12. A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento e tem o condão de gerar abalo psíquico a repercutir intimamente na honra e dignidade da autora. Precedentes.
13. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
14. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
15. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
16. Sentença reformada para, reconhecendo a legitimidade passiva da ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, julgar procedentes os pedidos inicias, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. Deferida a gratuidade de justiça (art. 55, da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).